Tribunal: TJDFT
Processo: 0709808-93.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709808-93.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, RITA FERREIRA ALVES DE LIMA, RITA FERREIRA DE ARAUJO, RITA FERREIRA DE MACEDO, RITA FERREIRA DE OLIVEIRA, RITA GOMES DA SILVA, RITA GOMES DE MEDEIROS, RITA HENRIQUE DO CARMO, RITA HOLANDA DE CARVALHO, RITA FRANCISCA DE OLIVEIRA, RITA IZABEL D BEZERRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. RITA FERREIRA ALVES DE LIMA E OUTROS, na petição de ID 61631810, suscitam questão de ordem a respeito da informação de trânsito em julgado constante nos autos (TRANSITADO EM JULGADO EM 10/04/2023). A fim de evitar possíveis imbróglios a partir de tal informação, à Secretaria desta egrégia 6a Turma Cível para certificação, mormente esclarecendo que a informação acima trasladada se restringe à decisão de ID 44437134, que resolveu monocraticamente os embargos de declaração opostos em face de outra decisão unipessoal, na qual determinei a suspensão do feito, até que o ocorra o trânsito em julgado do REsp no 1.301.935/DF. Após, prossiga-se com o cumprimento das decisões de IDs 44437134 e 42681646. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de julho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator